Tribunal: TJSP
Processo: 1001533-57.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITO AUTOMÁTICO DE VALOR RELATIVO A SEGURO – DESCONTO DIRETO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o contrato de seguro supostamente firmado entre as partes, com seu cancelamento, condenando

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITO AUTOMÁTICO DE VALOR RELATIVO A SEGURO – DESCONTO DIRETO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o contrato de seguro supostamente firmado entre as partes, com seu cancelamento, condenando requerida ao pagamento de R$ 181,30 a título de dano material corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação – Contrato de benefícios, assistência funeral e residencial – Não comprovação da efetiva contratação dos aludidos serviços – Conquanto correto o cancelamento dos descontos, descabida a alvitrada indenização por danos morais, porquanto o caso concreto se apresenta como meros aborrecimentos – Sentença mantida – Recurso improvido.